Tribunal: TCU
Processo: 036.120/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, ASS. FAR/ FARMÁCIA POPULAR / PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 1146/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Luiz Carlos Alves Bitencourt (03.502.426/0001-31, XXX.695.168-XX), tendo em vista a constatação de irregularidades na aplicação de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "b", "c" e § 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Luiz Carlos Alves Bitencourt; 9.2. julgar irregulares as contas do referido responsável, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/02/2011 17,19 24/02/2011 15,66 24/02/2011 8.614,34 25/04/2011 13,95 25/04/2011 35,10 25/04/2011 19.213,02 09/05/2011 314,04 09/05/2011 65,12 09/05/2011 13.163,53 31/05/2011 1.442,61 29/06/2011 5.089,65 10/08/2011 52,17 10/08/2011 10.683,24 31/08/2011 17,54 31/08/2011 19.635,81 28/09/2011 25,20 28/09/2011 23.584,95 18/11/2011 77,80 18/11/2011 21.304,53 09/12/2011 102,79 09/12/2011 26.693,64 30/12/2011 130,93 30/12/2011 21.528,93 13/02/2012 283,72 13/02/2012 17.559,60 14/03/2012 14.353,34 9.3. aplicar ao responsável Luiz Carlos Alves Bitencourt a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de quaisquer parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis; ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.